Tribunal: TJDFT
Processo: 0705635-24.2025.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. SERVIÇO DE HOTELARIA. QUEDA DA PIA. LESÃO CORPORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURANÇA. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la ao pagamento total de R$ 1.335,21 a título de dano material e o total de R$ 7.000,00 a título de dano moral, em decorrência de falha na prestação do serviço de hotelaria. E julgou improcedente o pedido contraposto. Em suas razões recursais, a ré/recorrente suscitou preliminares de incompetência dos Juizado Especial Cível e de cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que o dano sofrido decorreu de culpa exclusiva da vítima, inexistindo falha na prestação do serviço e risco de enriquecimento ilícito pela parte autora. Requereu o acolhimento da preliminar de incompetência, alternativamente, a improcedência do pedido inicial e a procedência do pedido contraposto.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 77473019).
II. Questão em discussão
3.A questão em discussão envolve as preliminares de incompetência e de cerceamento de defesa, no mérito, eventual falha na prestação do serviço e dever de reparação.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA: O réu/recorrente suscitou a preliminar de incompetência do Juizado Especial sob o argumento de necessidade de prova pericial para apurar a causa da queda da cuba (pia), sugerindo possível mau uso pela hóspede. Contudo, a perícia somente se justificaria se os outros elementos dos autos fossem insuficientes para a solução da demanda, o que não ocorre no presente caso. Preliminar rejeitada.
6. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: O réu/recorrente alegou cerceamento de defesa, afirmando ter requerido a produção de prova documental complementar e oral. Todavia, a preliminar também não merece acolhimento, pois na audiência de conciliação a própria ré/recorrente renunciou ao prazo para apresentar defesa complementar e produção de quaisquer outras provas (ID 77472551), restando preclusa a oportunidade. Preliminar rejeitada.
7. A análise dos autos evidencia a falha na prestação do serviço pela ré/recorrente. As fotos da cuba caída no chão, do ferimento no pé da primeira autora/recorrida, além dos relatórios médicos, demonstram ausência de segurança na hospedagem (ID 77472522, 77472523 e 77472527). A alegação de mau uso do lavatório não se sustenta, pois não é razoável supor que alguém comprometeria sua viagem para sofrer lesão grave, cirurgia e repouso prolongado.
8. Portanto, houve falha na prestação do serviço da ré/recorrente que não ofereceu segurança na acomodação disponibilizada às hospedes, nos termos do art. 6o, I, c/c art. 14, § 1o, CDC, impondo-lhe o dever de reparar os danos suportados pelas autoras/recorridas.
9. Mantém-se a sentença na íntegra, inclusive quanto à indenização por dano moral.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.